Tribunal: TJDFT
Processo: 0754654-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754654-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA SOARES LOPES CATULIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por RAFAELA SOARES LOPES CATULIO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Penal no 0708788-72.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de realização da perícia técnica, às expensas do Estado, no vídeo apresentado pela agravante. Em suas razões (ID 54695723), a Defesa sustenta, em síntese, que uma testemunha da acusação (policial militar) questionou a veracidade do vídeo apresentado na ação criminal, razão pela qual o Ministério Público deve arcar com a respectiva perícia. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, ao final, o provimento do recurso. O recurso foi distribuído no plantão judicial e o pedido liminar deixou de ser apreciado, com fundamento no Ato Regimental n° 2, de 13 de junho de 2017 (ID 54707127). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõem os artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso vertente, o recurso interposto é manifestamente inadmissível, pois o agravo de instrumento não é cabível contra decisão proferida em ação penal, tampouco seria cabível para a hipótese de indeferimento de provas, haja vista o rol taxativo previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade, para receber o agravo de instrumento como recurso em sentido estrito, este também não seria adequado para a hipótese, à luz do rol taxativo previsto no artigo 581, do Código de Processo Penal. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO DAS IMAGENS DO ASSALTO À PERÍCIA. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP. 2. No caso, a Defesa fez referência ao inc. I do art. 581 do CPP, que prevê o cabimento do recurso contra decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Todavia, observa-se que o recorrente na verdade se insurge contra o indeferimento de produção de prova, hipótese totalmente distinta e não contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP, sequer por ampliação em interpretação extensiva. Precedentes desta Corte. 3. Excepcionalmente, admite-se o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em caso de ilegalidade flagrante, o que também não se verifica hipótese, uma vez o próprio Instituto de Identificação da PCDF já se manifestou pela impossibilidade de realização da perícia de análise facial ou prosopográfica, diante das condições impróprias das imagens do assalto, tais como baixa resolução e iluminação inadequada 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1634220, 07249880620228070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022) (g.n.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. NÃO RECEBIDA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - A decisão que indefere o pedido de exame de dependência toxicológica é irrecorrível em princípio, podendo ser impugnada excepcionalmente pela via do habeas corpus, porquanto não há previsão de recurso contra tal decisum no Estatuto Processual Penal. II - A decisão interlocutória simples, que não finaliza o processo ou qualquer fase ou etapa dele, não é impugnável por meio de apelação. III - Contra referida decisão não cabe recurso em sentido estrito, ausente previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1258054, 07372465320198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020) (g.n.) De tal maneira, a via escolhida para a irresignação é manifestamente inadequada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo nos artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator